Tribunal: TJMT
Processo: 0006226-39.2014.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006226-39.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 883.861.471-72 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ANACLETO BRUNETTA - CPF: 480.313.999-72 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANACLETO BRUNETTA - CPF: 480.313.999-72 (APELANTE), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), LUCIANE REGINA NASCIMENTO BOGAZ - CPF: 121.030.318-30 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), GABRIELA DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 419.257.518-30 (ADVOGADO), VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 410.002.358-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (APELANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), ROSA MARIA POZZER ROTILI - CPF: 842.255.133-00 (ADVOGADO), ELIAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 883.861.471-72 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), GABRIELA DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 419.257.518-30 (ADVOGADO), VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 410.002.358-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o APELO PARCIALMENTE PROVIDO E OS 2o E 3o RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL -

ACIDENTE – CHOQUE REDE ELÉTRICA – CONTRATO DE EMPREITADA – RESPONSANBILIDADE CIVIL – CULPA CONCORRENTE – DONO DA OBRA E EMPREITEIRO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CULPA
IN VIGILANDO
-

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA –– DANOS MATERIAIS – TRATAMENTO - INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS EMERGENTES - PENSIONAMENTO MENSAL –DEVIDO– DANO EXISTENCIAL – DESCABIMENTO - DANO MORAL E ESTÉTICO – DEVIDOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – LIDE SECUNDÁRIA -
–
SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – SÚMULA 537 DO STJ
-
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU E DA SEGURADORA – DESPROVIDOS.

A
responsabilidade do dono da obra no que tange à indenização decorrente de acidente no local pode ser admitida se evidenciado

que o dono da obra (tomador do serviço) não adotou todas as medidas necessárias para assegurar a segurança e higidez do ambiente em que seria realizada a obra.

Restando
evidenciado, do arcabouço probatório,

concorrência de culpa entre as partes que levaram ao infortúnio sinistro,

deve a indenização ser fixada proporcionalmente à extensão da conduta do lesado contribuiu para o resultado, consonante o disposto no art. 945, do CC. Sendo a gravidade da culpa proporcional e equivalente entre as partes, deve haver a distribuição equitativa dos prejuízos suportados.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, como foi ponderado na hipótese.

Na fixação do valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização.

De acordo com o art. 950 do C. Civil: “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização além das despesas com o tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.” Comprovado
o sinistro trouxe sequelas que impedem o ofendido de exercer a atividade profissional que outrora desempenhava, tanto é que foi aposentado pela previdência social por invalidez permanente
, e que teve a sua capacidade de trabalho reduzida, tem direito à pensão mensal.

Não sendo possível apurar o quantum devido a titulo de pensionamento pelos documentos trazidos aos autos, o montante deve ser aferido em liquidação de sentença, por artigos, ocasião em que a parte demonstrará o valor de rendimento liquido médio

mensal nos período anterior

ao sinistro.

A reparação a título de dano existencial exige a comprovação da frustração de um projeto de vida, comprovadamente razoável e realizável, não demonstrados no caso.

A teor do verbete sumular n. 537 do STJ:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”

Recurso do autor parcialmente provido. Recurso dos requeridos e da seguradora desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos, sucessivamente, por
Elias Cândido da Silva, Anacleto Brunetta e Energisa S.A
, contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Indenização por Danos Material e Moral,

proposta em face de
Anacleto Bruneta., Energisa Mato Grosso e Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor na inicial para, condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, assim também na mesma quantia, a título de danos estéticos, acrescidos dos consectários legais, bem como nas custas e despesas processuais,
pro rata
, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

E ainda, julgou procedente o pedido de denunciação da lide feita pela Energisa, para declarar o direito de regresso da denunciante em face da seguradora-denunciada, até o limite e condições da apólice, condenando, ainda, a litisdenunciada em honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento da ausência de concorrência de culpa pelo sinistro. No ponto, diz que houve culpa exclusiva do dono da obra ao ter descumprido ajuste contratual, por não oferecer ambiente seguro com pontos elétricos para a realização da obra, que fora acompanhada e fiscalizada pelo próprio contratante

e por engenheiro projetista e executor.

Segue alegando que diante das informações repassadas pelo contratante do desligamento da rede elétrica, e pelo fato da fazenda estar energizada por linha trifásica que não permitiam choque elétrico pelo contato, prosseguiu o serviço, por acreditar que o fio elétrico teria sido desativado, e não havia risco, ponderando que a negligência do dono da obra e da concessionária fora a única causa do acidente.

Questiona a ausência de condenação pelos danos materiais na forma de pensionamento mensal, porque ficou reconhecida a limitação da capacidade laborativa, em razão da perda de dedos das mãos e dos pés, que o impossibilitaram de exercer a profissão anteriormente desempenhada.

Combate, ainda, o indeferimento de dano existencial, apontando a presença dos elementos caracterizadores, porque o acidente lhe acarretou frustações a projetos de vida realizáveis.

Postula, outrossim, pela reforma da sentença, em relação ao pedido de tratamento vindicado, porque ficou demonstrado que as lesões sofridas requer cuidados

com uso medicamentoso permanente.

Em relação à lide secundaria, requer que a condenação da seguradora seja de forma solidária, nos limites da apólice, e não apenas a título de reembolso ao segurado.

Por derradeiro, roga

pela

majoração do dano moral e do dano estético, por reputá-los não condizentes à gravidade dos danos experimentados.

Contrarrazões ao apelo autoral, no Id n. 127017242, pelo seu desprovimento.

Por sua vez, o correu
Anacleto Brunetta
recorre alegando a ocorrência de
error in judicando
, ante a inexistência de responsabilidade objetiva. Defende, outrossim, a ausência de culpa, por ser mero contratante do serviço, cabendo ao empreiteiro a responsabilidade pela supervisão da segurança do trabalho. Aponta, ainda, a responsabilidade da Energisa, argumentando que a concessionária de energia não só compareceu ao local para realizar a desativação da rede antiga, como também promoveu a migração do fornecimento de energia para a rede trifásica e que a obra apenas iniciou após certificada a segurança das instalações. Segue, ainda, defendendo a culpa do apelado pautado na negligência por ter descumprido normas técnicas de segurança do trabalho, ao não assegurar que os equipamentos de medição estavam desconectados e desenergizados. Ao arremate, questiona o montante da condenação, que reputa excessivo em consideração a gravidade da conduta e assenta que os juros moratórios apenas incidem a contar do julgamento (Id n. 127017221).

Contrarrazões pelo autor no Id n. 127017244, pelo

desprovimento do apelo do correu.

Por fim,
a Energisa, S.A
, em suas razões recursais (Id n. 127017233), pretende o afastamento do reconhecimento da responsabilidade solidária, sob o fundamento de que não contribuiu para o evento danoso. Afirma que o dano não decorreu de qualquer ato ou omissão imputável à concessionaria, que demonstrou ter cumprido os padrões de segurança de sua linha de distribuição de energia, e não deixou de exercer o dever fiscalizatório, e que presente excludente de responsabilidade caracterizada pela culpa exclusiva do dono da obra e da vítima.

Diante disso, pede pela reforma da sentença para que seja afastado o dever de indenizar, e o levantamento do valor depositado em juízo a título de pensionamento.

Contrarrazões pelo autor no Id n. 127017244.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 17 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos material e moral c.c pensão alimentícia proposta por Elias Cândido da Silva, objetivando a condenação dos réus – Anacletto Brunetta e Energisa S.A, ao ressarcimento dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados decorrentes de acidente por descarga elétrica.

Narrou na inicial que entabulou contrato de prestação de serviços de construção civil com o Sr. Anacleto, consistente na construção de um dormitório e uma sala comercial, onde ficou avençada a responsabilidade do contratante em disponibilizar, por si ou terceiro, a entrega de todos os pontos de energia elétrica próximos e indispensáveis à execução da obra.

Segue informando que depois de ordenada a realização do serviço, foi indagado acerca dos desligamentos e isolamento da rede de energia elétrica nas adjacências da obra, sendo-lhe comunicada a interrupção do fornecimento, inclusive, junto à rede de transmissão, no entanto, quando apenas faltava 20% para finalizar o serviço, enquanto manuseava um vergalhão, entrou em contato com

corrente elétrica que permanecia ativa,

embora informado que tinha sido desativada, o que lhe acarretou graves ferimentos, e consequências irreversíveis, que o impossibilitam de trabalhar até nos dias atuais.

Foi apresentada defesa pelos réus, com a denunciação da lide da seguradora FairFax Brasil Seguros Corporativos, pela Energisa, cuja integração à lide foi deferida.

Réplica, e em seguida, saneado o feito, com a determinação da produção de prova pericial, na rede de transmissão de energia, que se seguiu com a apresentação do laudo técnico pelo
expert.

Ato contínuo, determinada a realização de audiência de instrução e julgamento com a oitiva do autor e testemunhas arroladas pelas partes, e, após, apresentadas as razões remissivas, sobreveio decisão de mérito, julgando parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento dos danos morais e estéticos, e, lado outro, julgou procedente a lide secundária, para condenar a seguradora litisdenunciada ao reembolso do valor à segurada, no limite da apólice.

Eis o dispositivo do decreto sentencial, por oportuno:

[...]
“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os requeridos, de forma solidária: 1. ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; 2. ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do arbitramento in casu a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Tendo havido sucumbência recíproca, CONDENO as partes no pagamento das custas e despesas processuais pro rata, arcando cada qual com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, os quais arbitro em 10% do valor da condenação, atendendo ao disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido de denunciação da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR o direito de regresso da denunciante em face da denunciada FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA, devendo ser ressarcido o montante que tiver que desembolsar para pagamento das indenizações arbitradas, observado o limite e condições da apólice. Condeno a denunciada em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
[...]” – ID n. 127015368

Não concordando com o édito judicial, recorrem aos litigantes.

O autor requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa exclusiva do dono da obra ao ter descumprido ajuste contratual, por não oferecer ambiente seguro com pontos elétricos para a realização da edificação, além da culpa
in vigilando
da concessionaria de energia
,
no sentido de impedir ou advertir, por meio de seus prepostos presentes no local da obra, a respeito do local possivelmente inadequado da construção.

Assim é que do arrazoado, verifica-se que a parte autora ingressou com ação de indenização em desfavor dos requeridos, apresentando os fatos de que, na condição de representante da empresa Saile Construtora e Empreiteira Ltda., firmou contrato particular de empreitada e prestação de serviço, ajustando o fornecimento de mão de obra qualificada para a construção de casa residencial em alvenaria, e que edificado o imóvel,

firmaram aditivo contratual para fornecimento de mão de obra para a construção de um

dormitório e sala comercial

em área adjacente à casa de moradia, tendo sido desenvolvido 80% da obra, quando da ocorrência do sinistro.

Afirmou que estando satisfatoriamente protegido de EPI’s sob a laje manuseando um vergalhão e estando ativa a energia elétrica que passava nas proximidades em contraposição ao afirmado pelo primeiro réu, a corrente elétrica veio repuxar o vergalhão, culminou por causar-lhe danos físicos do qual decorreu invalidez total e permanente de modo irreversível.

Alegou que após o acidente ocorrido tomou conhecimento

que a edificação da segunda obra no exato local em que estava sendo construído havia proibição expressa na NTE 28 da CEMAT, e

que a propriedade era servida por uma rede de energia do tipo monofásica e por necessidade a substituiu por trifásica, e que estando pronta, fora doada a Energisa, conforme legislação regencial.

Pontuou

que no

mês de abril/2012, quando a rede trifásica foi concluída o Sr. Anacleto documentalmente solicitou a Ré Cemat que ligasse a energia na nova rede e desligasse a rede monofásica, a ligação foi realizada em 02.06.12, e

que os funcionários da concessionaria, ao invés de desligar totalmente a energia da monofásica somente desligaram o transformador não desativando o fio de alta tensão, mantendo-o energizado, fato que culminou no acidente ocorrido e lesões decorrentes.

Eis os fatos postos.

Dessa forma, a questão controvertida gravita em torno de se aquilatar

a responsabilidade pela

ocorrência do acidente que acarretou graves sequelas ao autor.

Ressalta-se, inicialmente que esta a se tratar de responsabilidade civil decorrente de contrato de empreitada, haja vista que

o acidente sofrido pela vítima se deu durante a execução de contrato particular de prestação de serviço de construção civil

entabulado entre o dono da obra e o empreiteiro.

Diante desse cenário,
a pretensão de indenização por dano moral/material decorrente do acidente, deve ser sopesada

à vista do disposto nos artigos
186 e

927 todos do CC
, sendo essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente.

Logo, a
responsabilidade do dono da obra no que tange à indenização decorrente de acidente no local pode ser admitida se evidenciado

que o dono da obra (tomador do serviço) não adotou todas as medidas necessárias para assegurar a segurança e higidez do ambiente em que seria realizada a obra.

Do arcabouço probatório produzido, notadamente das

considerações técnico-periciais restou evidenciada a concorrência de culpa entre as partes que levaram ao infortúnio sinistro.

Explico:

Cabia

ao dono da obra, enquanto tomador do serviço,

se cercar de todas as precauções relacionadas à segurança daquele ambiente de trabalho, bem como fiscalizar a execução do serviço. Todavia, o conjunto dos fatos apresentados indica a omissão na proteção da incolumidade do local, por não ter adotado as cautelas necessárias
de modo a observar as adequações técnicas e de segurança de suas instalações elétricas, no momento em que decidiu fazer uma construção embaixo da rede de energia elétrica de alta tensão, resultando no acidente em questão.

A obrigação era de disponibilizar segurança e fiscalização das atividades desenvolvidas no âmbito de sua propriedade, notadamente por ser de sua responsabilidade, após o ponto de entrega da energia, manter a adequação técnica e a segurança das ligações internas da unidade consumidora, nos termos da norma regulamentadora n. 414/2010 da Aneel (arts. 14,166 e 167),
verbis:

“Art. 14. O ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora, exceto quando:

(...)”

IV – a unidade consumidora, em área rural, for atendida em tensão primária de distribuição e a rede elétrica da distribuidora atravessar a propriedade do consumidor, caso em que o ponto de entrega se situará na primeira estrutura de derivação da rede nessa propriedade;

Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.”

E em seu artigo 167 que:

“O consumidor é responsável:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

Por sua vez ao empreiteiro, caberia as cautelas em relação à segurança para o trabalho, por se tratar de empresa especializada com expertise em

atividades de construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
, como constou da Clausula 3a do Contrato Social ( fl. 197),

ou seja,

que

atua com

atividade de risco, que é inerente à sua atividade empresarial, inclusive, assumiu contratualmente a responsabilidade técnica pela segurança da execução dos serviços, cabendo-lhe adotar as técnicas de segurança e observar as normas técnicas do setor.

E a conduta ilícita foi comprovada por meio da realização de pericia

no local, mediante vistoria técnica constatativa no imóvel a fim de verificar as condições se localização do ponto onde ocorreu o acidente, e a analise da rede de energia elétrica, corroborada pela prova testemunhal angariada, que atestaram a responsabilidade do titular da unidade consumidora, logo, do tomador do serviço, em manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas,

em conjunto com o empreiteiro, por ter iniciado a

obra no local sem análise e estudo de viabilidade técnica e segurança de execução da obra.

É o que se extrai das conclusões do laudo pericial
, in litteris:

“ [...]
O acidente ocorreu no ramal de entrada/ligação na rede de alta tensão monofásica de 34,5kV, após o ponto de entrega, dentro da propriedade da Fazenda Santa Rita, sendo este trecho da rede de energia de responsabilidade do titular da unidade consumidora, conforme definido nas normas vigentes.

Cabendo destacar
,
que conforme análise das documentações presentes nos autos, a empreiteira contratada para construir as edificações, não apresentou projetos ou as ARTs de Execução de Obra (Anotação de Responsabilidade Técnica) relativas à construção do imóvel onde ocorreu o acidente. Também não apresentou alvarás e demais Licenças necessárias, de liberação para o início das obras do local do acidente
. Ou documentos relativos
à estudos de análise técnica de viabilidade e segurança de execução da obra, tendo em vista de que no local de execução escolhido havia uma rede de energia de alta tensão.

Conforme as normas técnicas, NÃO se pode construir edificações de espécie alguma abaixo de rede de energia de alta tensão. O procedimento padrão para esta ocasião, é primeiro solicitar o desligamento da energização da rede de energia, confirmar por meios técnicos, ou visuais ou por equipamentos de medição, que de fato a rede está desconectada e desenergizada, sem a possibilidade de reenergização acidental, então efetuar a desmontagem das estruturas da rede de energia no local, para então poder prosseguir com a edificação no local escolhido. (Id n. 1270015234)

Diante desse cenário o parecer técnico foi conclusivo “p
or fim, verifica-se que o fator primordial que ensejou o acidente com o autor, está diretamente relacionado ao início das obras civis sem a comprovação do desligamento da rede de energia, e a não desmontagem das estruturas, que conforme as normas técnicas, NÃO se pode construir edificações de espécie alguma embaixo de redes de energia elétrica de alta tensão, e consequentemente, o ato da vítima estar sobre a edificação e ter movimentado o vergalhão de metal próximo a rede de energia elétrica, atingindo-a, ocasionando a
descarga elétrica”.

Logo, é indene a concorrência de culpas entre o dono da obra e o empreiteiro pelo sinistro, aquele por não ter garantido a segurança do local de execução da obra, seja quanto

ao distanciamento de segurança para edificação da obra, a qual foi feita sem verificação de espaço mínimo entre a rede e o prédio, seja em relação às cautelas quanto ao desligamento da energização da rede de energia. Já o empreiteiro, em razão da atividade de risco a que esta habituado,

por ser inerente à atividade que desempenha,

no contexto de atenção e cuidado mínimo que se exige do qualquer especialista em instalações elétricas, não ter atuado conforme as normas técnicas do setor, ao não certificar

se de fato a rede elétrica

estava desconectada e desergenizada,

se a construção era em local inadequado, para então prosseguir com a edificação no local.

Assim, ao se colocar em situação de risco, de forma autônoma (sem subordinação) e sem se certificar dos riscos antes de executar o serviço em local próximo a rede de alta tensão, contribuiu

para com o acidente

O laudo foi pontual nesse sentido, confira:

“Quais são as cautelas de segurança que o técnico em construção de estação e redes de energia deve tomar antes de executar serviços próximos à rede elétrica, ainda que desativada ou desenergizada?

RESPOSTA 4 – Conforme já exposto anteriormente, o referido ramal de entrada/ligação onde ocorreu o acidente,
deveria ter sido desligado, desenergizado e posteriormente desmontado/descontruído, antes de se iniciar a obra da edificação no local escolhido. A referida obra da edificação não deveria ter sido iniciada enquanto o referido ramal de energia não tivesse sido desmontado por completo.”
(Id n. 127015234 – fl. 54).

No que pertine à
responsabilidade da Energisa
, em seu recurso, requer seja afastada a responsabilidade solidária, por não ter contribuído pelo evento danoso, porque não tinha
ciência das obras que estavam sendo realizadas na propriedade do Sr. Anacleto, tampouco que as obras estavam sendo realizadas logo abaixo da rede e que o dono da obra e o apelado não adotaram o procedimento de segurança a verificar a distância necessária entre a rede de energia e a construção, tampouco, contataram a concessionária para o desligamento e/ou deslocamento da rede de energia para fins da realização da obra.

Destarte, malgrado o inconformismo,

restou demonstrado nos autos que foi solicitado formalmente

pelo proprietário da fazenda, por meio do requerimento de solicitação de fiscalização da obra,

visita técnica da concessionaria de energia elétrica a fim de realizar vistoria nas instalações da rede de alta tensão, antes da realização da obra, sendo recebido pela concessionaria em 03.05.12

(Id n. 127015234 - f . 109)

Em resposta a indagação a perícia foi conclusiva,
verbis
:

“
RESPOSTA 14 – Conforme consta nos autos as fls 286, a PLANEL, empresa contratada pelo Sr. Anacleto, enviou a solicitação de fiscalização de obra de rede de distribuição construída por particular, para a Rede Cemat, referente a nova rede trifásica construída. Sendo explicado nos autos, que Anacleto teria solicitado em maio/2012, para que a Cemat ligasse a nova rede trifásica, e desligasse a monofásica, sendo explanado que os funcionários da Cemat compareceram em 02/06/2012 na Fazenda Santa Rita, ligando a rede trifásica, e desligando apenas a chave fusível do transformador monofásico”
. (ID n. 127015324 – fl. 53)

Assim é que esta evidenciada a responsabilidade da concessionária por culpa
in vigilando
, porquanto,

foi esta acionada pelo dono da obra para visita técnica a fim de realizar vistoria nas instalações da rede de alta tensão, e estando no local foi negligente ao permitir a execução da obra mesmo diante do risco iminente por falta de segurança,

como pontuou o juiz
a quo
.

Deveras, caberia “

a requerida ENERGISA a fiscalização durante a instalação do outro transformador, já que compareceu à propriedade do requerido e sequer o notificou sobre qualquer irregularidade na obra ou suspensão do serviço no antigo transformador, consoante disposição contida no artigo 170 da RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010. Vejamos:

Art. 170. A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.”

Desta feita, reconhecida a responsabilidade, ainda que parcial das requeridas impõe-se a reparação dos danos decorrentes.

Desse modo, restando devidamente demonstrado nos autos que ambas as partes concorreram, em igual proporção, para o evento danoso, a indenização deverá a ser fixada na proporção de 50% (cinquenta por cento), para cada polo da relação processual, conforme reza o art. 945, do C. Civil, que dispõe que “
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTES – INVASÃO PISTA CONTRÁRIA PELO FUNCIONÁRIO DO RÉU E EXCESSO DE VELOCIDADE EMPREGADO PELA VÍTIMA –
CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA – REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Mostra-se perfeitamente aplicável o art. 932, III, do Código Civil em face à constatação de que o veículo conduzido pelo funcionário do réu ocasionou o abalroamento com o veículo da vítima.

Comprovado que o funcionário do réu agiu com imprudência e negligência ao invadir a faixa que transitava o veículo da vítima, bem como eu está também foi negligente ao conduzir seu veículo em alta velocidade (aproximadamente 180km/h), impõe-se a mantença da sentença que bem reconheceu o ato ilícito praticado e a responsabilidade concorrente dos agentes, cujos valores são adequados e não merecem redução.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça”.(
RAC n. 0010630-10.2011.8.11.0015,

3a Câmara de Direito Privado. Rel. Dirceu dos Santos, J. 13.07.22 - negritei).

Logo, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos material e moral.
Registra-se que o dano moral prescinde de comprovação - dano
in re ipsa
-, sendo presumida sua existência, uma vez que é decorrência lógica inelutável do evento lesivo.

No tocante ao
dano material
, postula o autor o pagamento do tratamento medicamentoso, decorrente das lesões sofridas e o pensionamento mensal em razão da limitação da capacidade laborativa, por conta da perda de membros (dedos das mãos e dos pés) que o impossibilitaram de exercer a profissão anteriormente desempenhada.

Quanto aos gastos com medicamento, apesar de o autor afirmar a necessidade de uso permanente dos fármacos losartana potássica, rivotril e doralgina além da necessidade de tratamento de pele e uso de protetor solar permanente, não comprovou os gastos apontados, tampouco trouxe prescrição médica quanto à continuidade do uso dos remédios e suplementos, até a convalescença.

Por sua vez, no tocante
ao pensionamento
este segue a orientação do art. 950 do C. Civil, que estabelece: “
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização além das despesas com o tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
.”

A sentença recorrida entendeu que não restou comprovada a invalidez permanente para qualquer tipo de trabalho, e, a par disso, prolatou ser incabível a condenação.

No entanto, a laudo pericial médico realizada por perito oficial do juízo, acostado no Id n. 127015202,

atestou que o autor “ (...)

possui invalidez funcional permanente, utilizando a tabela da Susep para a quantificação do grau das lesões teremos: 50%, lesão moderada – em mão direita/pé direito; 75% lesão grave – em pé direito
[...],
sendo que devido a invalidez detectada a incapacidade permanente e parcial para o trabalho, de forma irreversível”
– fl. 02/10.

Logo, é indubitável que o sinistro trouxe sequelas que impedem o ofendido de exercer a atividade profissional que outrora desempenhava, tanto é que foi aposentado pela previdência social por invalidez permanente.

Assim, conforme se
vê, houve a perda permanente da capacidade laborativa, ainda que de forma parcial,

de modo que o autor

apenas pode desempenhar emprego distinto da profissão que exercia à época do acidente,
P
ortanto, se teve diminuída sua capacidade de trabalho, assim, nos termos do art. 950 do Código Civil tem direito a receber a pensão, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, QUE NÃO POSSUÍA A PERÍCIA NECESSÁRIA PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VEZ QUE SEQUER POSSUÍA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO – CULPA EXCLUSIVADO CONDUTOR — RECONHECIMENTO — ALEGACAO DE CULPA CONCORRENTE - NAO COMPROVACAO - LESÕES GRAVES E ABALOS PSICOLÓGICOS – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (BAT) – CULPA DO RÉU EVIDENCIADA - DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURADOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – MANUTENÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO — VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE —
PENSÃO INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DA VÍTIMA

– MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ato ilícito do condutor de veículo automotor, que não possuía a perícia necessária para a condução de veículo automotor, vez que sequer possuía Permissão para Dirigir ou Habilitação atingindo a bicicleta em que estava a autora, causado lesões graves e abalos psicológicos, enseja o dever de indenizar.

Demonstrada a responsabilidade do evento danoso, que ocorreu por culpa do condutor do veículo automotor e, por consequência, solidariamente, com o proprietário, impõem-se o reconhecimento da responsabilidade solidária, para condenar os lesantes ao pagamento dos danos materiais e morais.

Comprovada invalidez permanente parcial, evidente é a diminuição na capacidade de trabalho, o que enseja o pensionamento nos termos do artigo 950 do CC.

Não comporta alteração o valor fixado para a indenização por danos morais com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à extensão do dano, às condições socioeconômica e psicológica das partes e ao grau de culpa do agente.

Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC
.” ( RAC n..

0002273-45.2014.8.11.0012, 3a Câm. Dir. Privado. Rel. Dr.

Gilberto Lopes Bussiki, J. 18.06.19)

E como o autor não fora a óbito em face do sinistro não há falar em limitação de idade, na espécie.

Desta feita, estabelecido que a vítima concorreu

50% para o sinistro resta a parte contraria arcar com

a pensão alimentícia no limite remanescente.

Nesse viés, em se tratando de pensão-indenização, considera-se o valor do salário que a vítima percebia no momento do sinistro, de sorte que o montante a ser pago mensalmente deve ser expresso com base neste valor.

Postula o autor pelo pagamento a título de pensão mensal da importância de R$ 8.026,31 (oito mil e vinte e seis reais e trinta e um centavos), que segundo alega, correspondeu ao rendimento relativo ao lucro líquido (35%) do contrato firmado entre as partes.

No ponto, malgrado o autor aponte referido valor, ao certo este não representa a renda mensal que este percebia, por referir-se apenas ao contrato de empreitada formalizado entre as partes no período que mediou o acidente. Assim tendo em vista que não é possível apurar o
quantum
devido a titulo de pensionamento pelos documentos trazidos aos autos, o montante deve ser aferido em liquidação de sentença, por artigos, ocasião em que a parte demonstrará o valor de rendimento liquido médio

mensal nos período anterior

ao acidente.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

[...]. Pensionamento.
O pensionamento é cabível não apenas nos casos em que a vítima se torne incapacitada para toda e qualquer atividade laboral, mas também quando sofre redução na capacidade laborativa da função/atividade que exercia antes do acidente
.
Artigo 950 do CCB. Laudo pericial que atesta que o autor teve perda funcional de grau médio na ordem total de 35% (membro superior esquerdo) e 10% (punho direito), com base neste percentual, é devido o pensionamento
mensal
ao autor, a ser apurado em
liquidação
de
sentença
.
Marco final.
No pensionamento devido à vítima de acidente, se viva, quando resultar incapacidade para sua atividade laborativa, total ou parcial, permanente ou definitiva, o direito à
pensão
é vitalício e não até a idade média de expectativa de vida.

Sentença
modificada, de ofício, para estabelecer a data do óbito do autor como o termo final da
pensão
vitalícia, visto que a obrigação se renova mês a mês. Precedentes do STJ e deste Grupo Cível. Litigância de má-fé do autor desacolhida. Hipótese em que não caracterizada a má-fé processual do autor, visto que o não acolhimento das teses, por si só, não configura alteração da verdade dos fatos a ensejar a aplicação das penas de decorrentes da litigância má-fé. Recurso da ré desprovido. recurso do autor provido em parte
sentença
modificada, de ofício, quanto ao termo final do pensionamento”. (
TJRS.

Apelação Cível n.o 70084948793, 13a Câmara Cível, Relator Maria Ines Claraz de Souza Linck, J. 30.08.21 - negritei)

Já o
dano moral e estético
, o doutrinador S
érgio Cavalieri Filho
[1]
, a partir do entendimento prevalente no STJ, esclarece que “
o dano estético é algo distinto do dano moral, correspondendo o primeiro a uma alteração morfológica de formação corporal que agride à visão, causando desagrado e repulsa; e o segundo, ao sofrimento mental – dor da alma, aflição e angústia a que a vítima é submetida. Um é de ordem puramente psíquica, pertencente ao foro íntimo; o outro é visível, porque concretizado na deformidade
.

Isso significa dizer que, no âmbito da responsabilidade civil, a reparação do dano moral está atrelada à dor física suportada pela vítima que, inevitavelmente, repercute em seu equilíbrio emocional, claramente evidenciado no caso em mesa.

Reitere-se que em face das lesões sofridas pelo autor pelo acidente em comento,
este restou materializado na perda funcional da mão esquerda (50%) devido à restrição de movimentos, hipotrofia e déficit sensitivo; perda funcional no pé esquerdo com amputação parcial dos dedos 4 e 5; limitação de movimentos pé direito com amputação dos 1, 2 e 3, comprometendo a marcha devido a perda do “dedão”, responsável pelo impulso,
o que ensejou sequela definitiva em 50% da função da mão esquerda, 50% da função do pé direito e 75% da função do pé esquerdo.

O dano estético, por seu turno, tem origem na constatação de que a vítima sofreu deformidade física.

Quanto ao valor da reparação dessas indenizações, há de se partir da premissa de que deve, ao mesmo tempo, ser suficiente para reparar o mal sofrido – quando possível -, e atuar com efeito pedagógico sobre o ofensor.

Assim, necessário sopesar a repercussão dos fatos na seara pessoal do ofendido. Contexto em que, avaliadas as lesões sofridas, a reparação do dano moral, arbitrada na origem em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atende ao caráter reparatório do instituto, mormente porque se está à frente de uma amputação de parte de um membro, situação mais grave do que quando as lesões vertem para marcas permanentes no corpo, visíveis ou não por terceiros, mas que não implicam limitação funcional.

Da mesma maneira, a reparação do dano estético, fixada na mesma quantia, porquanto a perda, ainda que parcial, de um membro têm dimensões importantes, ensejando também diversos transtornos ao autor para sua locomoção.

Diante desse contexto, entendo que o valor foi sopesado à vista das peculiaridades do caso, não se mostrando módico, tampouco exorbitante, ressaltando que referido valor representa o montante da proporção a ser paga pelos requeridos relativos aos 50% (cinquenta por cento),

face o reconhecimento da culpa concorrente.

Quanto ao
dano existencial
, andou bem o togado
a quo
, vez que, como pontuado na sentença, a reparação exige a comprovação da frustração de um projeto de vida, comprovadamente razoável e realizável.

No caso, em que pese as lesões sofridas pelo autor ocasionaram traumas, entretanto, não demonstrado qualquer obstáculo em reinserir nas relações sociais, ou mantê-las em sua normalidade, e não se visualiza

frustração das legítimas expectativas em relação à própria existência, tais como seus sonhos, metas e objetivos de vida.

Por derradeiro, quanto à lide secundária, o autor entende que a condenação da seguradora deve se dar de forma solidária, nos limites da apólice, e não apenas a titulo de reembolso ao segurado.

A valer, nesse capítulo a sentença recorrida apenas declarou o direito de regresso da denunciante, até o limite da apólice.

Todavia, entendo que nesse ponto o édito sentencial deve ser retificado, para condenar a seguradora litisdenunciada, solidariamente, ao ressarcimento dos valores referentes aos danos morais e materiais, estes, ainda pendente de liquidação, a que fora condenado a segurada, até o limite previsto na apólice, vez que,

como

prevê a

Sumula 537, do STJ, “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor,
pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado
, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – RECURSO EXCLUSIVO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – SÚMULA 537 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA – SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A seguradora pode ser condenada direta e solidariamente com a segurada, nos limites contratados na apólice, de acordo com o verbete sumular 537/STJ.

Para o arbitramento dos danos morais o Juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, em sendo evidenciado, no caso concreto, que a quantia arbitrada se revela excessiva se comparado aos Precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, mister a sua redução.

Decretada a liquidação extrajudicial da seguradora, suspende a fluência dos juros até o momento em que é feito o pagamento de todo o passivo da empresa liquidanda. Aplicação da alínea "d", do artigo 18, da Lei no. 6.024/74.

“Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais” (STJ AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019)” .(
RAC N. 0010488-34.2014.8.11.0004, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 11.05.22 - negritei)

Desta feita, a sentença merece reparo apenas no tocante ao pensionamento mensal, em razão da invalidez permanente e a condenação solidária da seguradora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

1. Programa de Responsabilidade Civil. SP: Atlas, 2012. 10a ed., p. 114

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022